Tribunal: TJES
Processo: 5003032-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003032-94.2021.8.08.0000;

AGVTE: MUNICÍPIO DE VIANA;

AGVDO: VICENTE PAULO DE OLIVEIRA;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU EM DISCUSSÃO. AUSêNCIA DE RISCO PARA O MUNICÍPIO CREDOR
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1 -
O débito executado no feito de origem está sendo discutido em Ação Anulatória, proposta pelo Agravado.

2 – A liberação do veículo penhorado não implica em qualquer risco para o Município agravante, pois, caso comprovada a efetiva existência da dívida pelo agravado, na eventual hipótese de inadimplemento poderá ser penhorado o próprio imóvel sobre o qual foi gerado o tributo.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

4 – Prejudicado o Agravo Interno.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator, ficando prejudicado o Agravo interno.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003032-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: VICENTE PAULO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003032-94.2021.8.08.0000;

AGVTE: MUNICÍPIO DE VIANA;

AGVDO: VICENTE PAULO DE OLIVEIRA;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento manejado pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
contra a decisão apresentada em cópia no ID 1320858, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana que, em audiência realizada na Ação Anulatória de Débito Fiscal promovida por
VICENTE PAULO DE OLIVEIRA
,
aqui agravado,

revogou a decisão de fls. 115

dos autos da execução fiscal nº

0004317-38.2013.8.08.0050, levantando a penhora do veículo placa MSX7815, de propriedade deste.

Em suas razões recursais (ID 132850) o Município agravante argumenta, em síntese, ser incabível o levantamento da penhora realizada, medida que, no seu entendimento, põe em risco o processo de execução deflagrado para recebimento do crédito de IPTU que alega possuir para com o agravado.

Apesar dos judiciosos fundamentos do Agravante, após analisar as alegações e provas por ele apresentadas na formação do presente instrumento, não vejo porque reformar a decisão objurgada.

Apura-se nos autos que existem sérias dúvidas quanto à fidedignidade do débito de IPTU executado no processo de execução fiscal nº 0004317-38.2013.8.08.0050, tanto é, que este já se encontra suspenso em razão de decisão pretérita proferida no feito de origem, a qual foi objeto de recurso no agravo de instrumento nº 0003701-53.2019.8.08.0050, onde foi negado o efeito suspensivo pleiteado pelo Município.

Colhe-se da decisão combatida (ID 1320858) que nem mesmo o Diretor do Departamento de Receita da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Viana estava obtendo êxito em localizar o imóvel sobre o qual foi lançado o crédito tributário em execução na origem.

Registro ainda que, a princípio, a liberação da penhora do veículo do Agravado em nada compromete a execução deflagrada pelo Município agravante, pois, conforme procedentes que seguem, os débitos de IPTU permitem a penhora do próprio imóvel sobre o qual incide o tributo. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE AS PARTES. IMÓVEL CEDIDO PELO RECORRENTE COM DÉBITO DE IPTU, O QUAL FOI QUITADO PELOS RECORRIDOS JUNTO À MUNICIPALIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA PLEITEANDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDA PENHORA DO IMÓVEL QUE FORA CEDIDO PELOS RECORRIDOS AO RECORRENTE, O QUAL NÃO POSSUÍA QUALQUER DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3º, INCISO IV, DA LEI N. 8.009/1990, POR NÃO SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TRIBUTO DEVIDO EM FUNÇÃO DO RESPECTIVO IMÓVEL FAMILIAR, MAS, SIM, DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NORMA DE EXCEÇÃO À PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA AO BEM DE FAMÍLIA QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. (...) 3.2. Na fase de cumprimento de sentença, o imóvel transferido ao recorrente (casa residencial), que antes pertencia aos recorridos, e que não possuía débitos tributários, foi penhorado para garantia da dívida objeto da referida ação de cobrança, com base no art. 3º, IV, da Lei n. 8.009/1990, o qual dispõe que poderá ser penhorado o bem de família "para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar". 4. Não obstante,
para a aplicação da exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no aludido dispositivo legal é preciso que o débito de natureza tributária seja proveniente do próprio imóvel que se pretende penhorar. Em outras palavras, era preciso que os débitos de IPTU, no caso em julgamento, fossem do próprio imóvel penhorado
, agora pertencente ao recorrente. Na hipótese, contudo, o imóvel penhorado foi aquele repassado pelos recorridos ao recorrente, o qual não tinha qualquer débito tributário. 4.1. Ademais, o débito referente ao IPTU do imóvel repassado pelo recorrente foi integralmente quitado pelos recorridos (autores), razão pela qual não se está cobrando "impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas", mas, sim, o reembolso dos valores pagos pelos autores em função do não cumprimento de cláusula contratual pelo recorrente, a qual estabelecia que a permuta dos imóveis deveria ser efetivada sem qualquer pendência fiscal. 4.2. Dessa forma, constata-se que a exceção à impenhorabilidade do bem de família disposta no art. 3º, inciso IV, da Lei n. 8.009/1990 não se amolda ao caso em julgamento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a respectiva penhora do imóvel. 4.3. Com efeito, por se tratar de norma de exceção à ampla proteção legal conferida ao bem de família, a sua interpretação deve se dar de maneira restritiva, não podendo, na linha do que decidido pelas instâncias ordinárias, ser ampliada a ponto de alcançar outras situações não previstas pelo legislador. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.332.071; Proc. 2012/0135071-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 18/02/2020; DJE 20/02/2020) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO EXECUTADO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ. MATÉRIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A controvérsia sub examine versa sobre substituição de bem penhorado em Execução Fiscal de débito de IPTU. 2. A penhora inicialmente recaiu sobre imóvel ofertado pela executada, ocasião em que a exequente, "diante da discrepância entre o valor do débito e o valor do imóvel,
requereu a substituição da penhora para que recaísse sobre o próprio imóvel tributado, o que lhe foi deferido" (fl. 302, e-STJ).2017.
3.
Da decisão que penhorou o próprio imóvel gerador do IPTU cobrado, a executada interpôs Agravo de Instrumento, que não foi acolhido pelo Tribunal
local nos termos do acórdão, objeto do apelo nobre. 4. Entendeu o Tribunal que "a execução se arrasta por longos 20 anos e, ainda que a executada afirme possuir outros bens aptos a garantir sua dívida, o fato é que ela não os apresentou em tempo hábil deixando que a execução transcorresse até que seguisse a r. decisão agravada" (fl. 302, e-STJ). 5. Afirmou o aresto vergastado: "Consigne-se que a execução deve ser feita no interesse do credor, já que ela visa, em última análise, a recolocá-lo no estágio em que se encontrava antes do inadimplemento.
Não se vislumbra razão para indeferir-se o pedido de penhora sobre o imóvel gerador do tributo ora executado.
Se a execução, se opera em prol do credor, a este é dado o direito de recusar bem ofertado a penhora, caso não cumpra com sua finalidade, que é a de proporcionar uma efetiva solução para o inadimplemento, que na espécie, ocorre por vários anos. " (fl. 302, e-STJ). 6. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, a Súmula nº 83/STJ. 7. A referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: RESP 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 8. Ademais, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão vedada em Recurso Especial, conforme Súmula nº 7/STJ. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.695.032; Proc. 2017/0194139-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 19/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2773) [não existem destaques no original]

Assim, ficou evidente nos autos que a liberação da penhora incidente sobre veículo do Agravado, determinada na origem, em nada prejudicará o Agravante, pois, pode perfeitamente, no momento oportuno, utilizar dos meios legais para cobrar aquilo que entende como devido, principalmente em razão da natureza dos débitos – IPTU, o que permite, conforme precedentes colacionados, a penhora do próprio imóvel sobre o qual foram lançados os tributos.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
Nego-lhe provimento
, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003032-94.2021.8.08.0000;

AGVTE: MUNICÍPIO DE VIANA;

AGVDO: VICENTE PAULO DE OLIVEIRA;

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE IPTU EM DISCUSSÃO. AUSêNCIA DE RISCO PARA O MUNICÍPIO CREDOR
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1 -
O débito executado no feito de origem está sendo discutido em Ação Anulatória, proposta pelo Agravado.

2 – A liberação do veículo penhorado não implica em qualquer risco para o Município agravante, pois, caso comprovada a efetiva existência da dívida pelo agravado, na eventual hipótese de inadimplemento poderá ser penhorado o próprio imóvel sobre o qual foi gerado o tributo.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

4 – Prejudicado o Agravo Interno.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator, ficando prejudicado o Agravo interno.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.